Tribunal: TJSP
Processo: 0000188-13.2004.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO MONINTÓRIA – Sentença de procedência dos embargos e improcedência da monitória – APELAÇÃO DO EMBARGADO – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Hipótese em que, no âmbito de ação revisional de contrato, ajuizada por duas das embargantes, houve reconhecimento de cobranças abusivas e fixação de saldo devedor. Embargante que não fez parte da ação revisional que se beneficia da coisa julgada,

Ementa:
AÇÃO MONINTÓRIA – Sentença de procedência dos embargos e improcedência da monitória – APELAÇÃO DO EMBARGADO – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Hipótese em que, no âmbito de ação revisional de contrato, ajuizada por duas das embargantes, houve reconhecimento de cobranças abusivas e fixação de saldo devedor. Embargante que não fez parte da ação revisional que se beneficia da coisa julgada, por ser caso de litisconsórcio unitário (art. 116, NCPC), e sendo as exceções deduzidas na ação revisional de ordem não pessoal, mas sim relativas ao contrato. Carência superveniente do interesse de agir verificada (art. 493, NCPC). Sentença mantida, com alteração, de ofício, da parte dispositiva, para constar a extinção nos termos do art. 485, VI, do NCPC – RECURSO DESPROVIDO, com observação.